Tribunal: TJDFT
Processo: 0704254-71.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0704254-71.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: QUALIDADE ALIMENTOS LTDA AGRAVADO: J.F.A. DE SOUSA EIRELI - ME D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por QUALIDADE ALIMENTOS LTDA em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Terceira Vara Cível de Ceilândia que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial no 0714910-20.2017.8.07.0003, indeferiu o pedido de consulta ao sistema informatizado de auxílio ao Poder Judiciário, SISBAJUD. A agravante relata que ajuizou ação de execução em face da parte agravada para a satisfação de crédito decorrente da emissão de duplicatas sem o devido pagamento. Narra que, ao longo do trâmite processual, foram realizadas diligências por meio dos sistemas informatizados oferecidos pelo Poder Judiciário no intuito de obter a satisfação do crédito, as quais restaram infrutíferas, o que gerou o arquivamento provisório do feito. Afirma que diante da reestruturação do BACENJUD pelo CNJ, o novo sistema, denominado SISBAJUD, permite requisitar informações detalhadas sobre extratos em conta corrente, ordens de cópia de contratos de abertura de conta e de conta de investimento, fatura do cartão de crédito, contratos de câmbio, cópias de cheques, extratos do PIS e do FGTS, além de ordem de bloqueio de valores em conta corrente, como ativos mobiliários (títulos de renda fixa e ações) e também repetição automática de ordens de bloqueio, sendo que a partir da emissão da ordem de penhora on-line, o magistrado poderá registrar a quantidade de vezes que a mesma ordem terá que ser reiterada via sistema até o bloqueio necessário para seu cumprimento. Destaca que a pesquisa via Bacenjud ocorreu há mais de dois anos, tempo suficiente para mudanças substanciais quanto aos numerários contidos nas contas correntes da parte agravada. Salienta que não foi localizado qualquer bem em nome da parte agravada, sendo a nova consulta ao sistema sua única opção para tentar obter o crédito ao qual tem direito. Requer, liminarmente, a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que seja determinada a renovação de consulta por meio do sistema SISBAJUD. No mérito, pugna pela reforma da decisão ora combatida. Preparo recolhido em ID 23210068. É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso interposto, por estarem presentes os pressupostos de admissibilidade. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida, ex vi do disposto no artigo 1.019, I, c/c art. 300 do Código de Processo Civil. No caso dos autos, entendo que tais requisitos se encontram presentes, conforme será demonstrado a seguir. Transcrevo a decisão agravada (ID 80285297 dos autos principais): Indefiro o pedido de ID 79852368, pois a reiteração de consultas depende da demonstração de modificação na situação financeira do executado, conforme consignado na decisão precedente. As novas funcionalidades do SISBAJUD não garantirão o pagamento da dívida, uma vez que sequer ativos em contas tradicionais foram localizadas nos autos e a empresa requerida está em local incerto. Abro expediente de 1 dia ao autor para ciência. Retornem-se os autos ao arquivo. A reiteração da pesquisa aos sistemas informatizados, a fim de verificar a existência de bens ou ativos financeiros da parte devedora, exige a análise do caso concreto, haja vista que o credor não tem a faculdade de eternizar a reiteração das diligências que restaram infrutíferas. Será plausível nova consulta ao Sistema de Busca de Ativos – SISBAJUD (que substituiu o BACENJUD), ao RENAJUD e ao INFOJUD quando a medida estiver de acordo com o princípio da razoabilidade. Esse, inclusive, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que a reiteração ao juízo das diligências relacionadas à localização de bens depende de motivação expressa do credor, desde que observado o princípio da razoabilidade. Confira-se: PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA VIA SISTEMA BACENJUD. REITERAÇÃO DE PEDIDO. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. (...) 3. Esta Corte já se pronunciou no sentido da possibilidade de reiteração do pedido de penhora via sistema Bacenjud, desde que observado o princípio da razoabilidade a ser analisado caso a caso. Precedente: REsp 1199967/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 4.2.2011. (...) 6. Recurso especial parcialmente provido. (REsp 1267374 / PR, Ministro Mauro Campbell Marques, 2a Turma, DJe 14/02/2012) Esse também é o entendimento desta egrégia Corte de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA INFOJUD. REITERAÇÃO DE CONSULTA. POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE LIMITAÇÃO LEGAL. RAZOABILIDADE. DECORRIDO LAPSO TEMPORAL RAZOÁVEL. 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que em execução de título extrajudicial indeferiu o pleito de realização de nova consulta ao sistema INFOJUD. 2. Não há limitação na reiteração de consultas aos sistemas cadastrais informatizados (BACENJUD, INFOJUD e RENAJUD), caso as pesquisas anteriores tenham sido infrutíferas, entretanto, deve ser observada a razoabilidade do requerimento de renovação da medida. 3. No caso, cabível a reiteração da consulta requerida via mencionados sistemas, tendo em vista que a última pesquisa fora realizada há quase dois anos e o novo pedido tem por fundamento a localização de bens ou ativos financeiros para a satisfação do crédito exequendo. 4. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1281825, 07069719020208070000, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 9/9/2020, publicado no DJE: 24/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CONSULTAS. SISTEMAS BACENJUD, RENAJUD, SIEL, E-RIDF. R ENOVAÇÃO. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. REALIZAÇÃO DE NOVA PESQUISA ONLINE. DECORRIDO LAPSO TEMPORAL CONSIDERÁVEL. RAZOABILIDADE. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA. PEDIDO DE PENHORA DE SALÁRIO EM 30%. APRECIAÇÃO IMPOSSIBILITADA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. Os sistemas cadastrais informatizados a disposição desta Corte (BACENJUD, RENAJUD, SIEL, E-RIDF) foram criados para otimizar o tempo e garantir, em tese, a efetividade da execução ou do cumprimento de sentença, simplificando procedimentos em busca da localização e constrição de bens, sendo instrumento de cooperação importante para a efetividade da justiça. Precedentes desta Corte. 2. Segundo o STJ não existe limitação na reiteração da pesquisa de ativos financeiros por meio do BACENJUD, porém deverá ser observado critério de razoabilidade. 3. O transcurso de tempo (quase 7 anos) desde a última pesquisa de ativos financeiros é critério suficiente para determinar que se realize consulta aos sistemas BACENJUD, RENAJUD, INFOJUD, E-RDIF e SREI, disponíveis em juízo. 4. Em julgamento de agravo de instrumento, somente os fundamentos constantes da decisão recorrida será devolvida ao juízo ad quem. Questão não aviada na origem e sequer constante dos fundamentos da decisão recorrida, caso analisada, implicaria em supressão de instância, instituto vedado pelo ordenamento jurídico. 5. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1049939, 07112242920178070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 27/9/2017, publicado no DJE: 3/10/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por conseguinte, considerando que o processo de execução deve se desenvolver no interesse do credor, havendo o dever de cooperação das partes e do juízo para a satisfação do débito, bem como diante da dificuldade de o credor encontrar bens passíveis de penhora e a impossibilidade de se obter as informações solicitadas, afigura-se legítimo o requerimento de nova consulta aos sistemas informatizados do Poder Judiciário, especialmente ao novo sistema SISBAJUD, haja vista que por ocasião da última pesquisa realizada, tal sistema, implementado para suprir as deficiências do BACENJUD e agregar novas funcionalidades, ainda não se encontrava disponível para pesquisas. Frise-se que tal entendimento encontra amparo no princípio da cooperação, que contém previsão expressa no artigo 6o, do Código de Processo Civil, segundo o qual todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva. A respeito do tema, Daniel Amorim Assumpção Neves assim leciona: No art. 6o do Novo CPC consagra-se o princípio da cooperação, passando a exigir expressa previsão legal para que todos os sujeitos do processo cooperem entre si para que se obtenha a solução do processo com efetividade e em tempo razoável. (...) Pela redação do at. 6o do Novo CPC, todos os sujeitos processuais devem colaborar entre si, o que, ao menos em tese, envolveria a colaboração das partes com o juiz, do juiz com as partes e das partes entre si. (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado, Ed. Jus Podivm, 2016. p.144-145) Dessa maneira, como forma de prestigiar o princípio da cooperação entre os sujeitos do processo, e considerando que o cumprimento de sentença se promove no interesse do credor, tenho como presentes os requisitos para a concessão do efeito suspensivo vindicado. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e CONCEDO a antecipação da tutela pretendida para determinar ao Juízo de origem a realização de requisição de informações em nome da parte agravada junto ao sistema SISBAJUD. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, requisitadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta no prazo legal. Brasília, DF, 10 de fevereiro de 2021 19:04:01. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador